Tribunal: TJMT
Processo: 1017283-10.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017283-10.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A - CNPJ: 61.182.408/0001-16 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A - CNPJ: 61.182.408/0001-16 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E REJEITOU DO BANCO INVESTCRED UNIBANCO S/A. NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES).

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ÍNDICES FIXADOS PELO ESTADO. LIMITAÇÃO AOS PARÂMETROS DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1.062/STF. TAXA SELIC. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. DATA DO ARBITRAMENTO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO DE AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Banco Investcred Unibanco S/A contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno da Fazenda Pública, mantendo a redução da multa administrativa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto ao índice e ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a multa administrativa, após sua redução; (ii) analisar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em decorrência do desprovimento do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são instrumento processual de cognição limitada, destinados exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Os índices de correção monetária e juros de mora fixados pelos Estados não podem ultrapassar os parâmetros estabelecidos pela União para créditos da mesma natureza, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da Repercussão Geral, devendo ser adotada a Taxa Selic, prevista no art. 13 da Lei nº 9.065/1995, como indexador máximo de referência.

5. A correção monetária sobre multa administrativa tem por termo inicial a data do arbitramento da sanção na esfera administrativa, momento em que se define o valor da obrigação e se inaugura a necessidade de recomposição do poder aquisitivo da moeda.

6. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, é cabível exclusivamente no julgamento de Recurso de Apelação ou Agravo de Instrumento desprovidos integralmente ou não conhecidos, não se aplicando ao desprovimento de Agravo Interno, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Acolho os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, para determinar que a correção monetária incida a partir da data de fixação administrativa da multa e que os indexadores — correção monetária e juros de mora — sejam calculados pela Taxa Selic, e Rejeito os Embargos de Declaração opostos pelo Banco Investcred Unibanco S/A.

Tese de julgamento:

"1. Os Estados podem fixar seus próprios índices de correção monetária e juros de mora, desde que não ultrapassem os parâmetros estabelecidos pela União para créditos afins, devendo ser adotada a Taxa Selic como referencial máximo, nos termos do Tema 1.062 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

2. A correção monetária incidente sobre multa administrativa tem como termo inicial a data do arbitramento da sanção na esfera administrativa.

3. É incabível a majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento de Agravo Interno, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 85, § 11, do Código de Processo Civil; art. 13 da Lei nº 9.065/1995.

Jurisprudência relevante citada: STF, Repercussão Geral, Tema 1.062; STJ, AgInt no AREsp n. 2.794.102/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/6/2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1017283-10.2023.8.11.0041

EMBARGANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO

BANCO INVESTCRED UNIBANCO S/A

EMBARGADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

BANCO INVESTCRED UNIBANCO S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e outro pelo
Banco Investcred Unibanco S/A
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 351740391, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública, a fim de manter a redução da multa administrativa imposta.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, afirma que o Acórdão é omisso.

De forma específica, o Recorrente aponta que o Acórdão é omisso, uma vez que não tratou da correção monetária e juros de mora, bem como o termo inicial dos indexadores, em razão da redução da quantia vindicada.

Aponta a necessidade da adequação da decisão, com base no que dispõe o Supremo Tribunal Federal, já que estes pontos se encontram pacificados.

O Banco recorrente sustenta que deve ser procedida à majoração dos honorários advocatícios, em decorrência do desprovimento do Agravo Interno.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 365197355, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos, foi certificado, no ID nº 366913368, o decurso do prazo de defesa do outro embargado.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Luis Otávio Pereira Marques

Relator em Substituição

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Assim como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e outro pelo
Banco Investcred Unibanco S/A
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 351740391, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública, a fim de manter a redução da multa administrativa imposta.

Como é sabido, os Embargos de Declaração se limitam à discussão, e correção, dos vícios presentes no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, veja-se, inclusive, o que consta no referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Há de se registrar, ainda, que a discussão se limita a estes pontos, ou seja, os aclaratórios não possuem o escopo de rediscutir a matéria, ou abordar nova questão de mérito, como mencionado, limita-se à observação da existência dos vícios dispostos acima.

Assim como registrado, o Estado de Mato Grosso discute o termo inicial da correção monetária, e o Banco recorrente argumenta a necessidade da majoração dos honorários advocatícios, em decorrência do desprovimento do Agravo Interno.

Pois bem.

Com relação ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, é necessário registrar que o aclaratório deve ser acolhido.

Neste momento, inclusive, é imperioso tratar do índice adotado a título da correção monetária e juros de mora, pontos que podem ser avaliados a qualquer momento, mediante o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, por se tratar de matéria de ordem pública.

Destarte, o STF, por meio da Repercussão Geral, tema 1.062, sedimentou que os Estados podem fixar seus índices no que tange a correção monetária e os juros de mora, no entanto, estes não podem ultrapassar os parâmetros estabelecidos pela União, para créditos afins.

Os indexadores fixados pela União se encontram no artigo 13 da Lei nº 9.065/95, que pontua:

Art. 13. A partir de 1º de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art. 6º da Lei nº 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei nº 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei nº 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.

Produção de efeito

(Vide Decreto nº 7.212, de 2010)

Verificado que a União utiliza, para os créditos fiscais federais, a Taxa Selic. No caso dos autos, constata-se, por meio da Certidão de Dívida Ativa, que o Estado de Mato Grosso, utilizou para calcular a dívida:

[...]

A) CORREÇÃO MONETÁRIA: NOS TERMOS DO ARTIGO 389 E 395 DO CÓDIGO CIVIL

[...]

B) JUROS DE MORA: JUROS DE MORA DE 1% (HUM POR CENTO) AO MÊS

[...]

Notadamente, os índices utilizados pelo Estado de Mato Grosso, em ambos os casos, superam os definidos pela União, logo, devem ser readequados, a fim de que se equiparem à Taxa Selic.

Com relação ao termo inicial dos indexadores, houve, de fato, a incorreta alteração do termo inicial da incidência da correção monetária.

Como é sabido, este indexador tem por finalidade fazer com que o valor existente acompanhe a desvalorização monetária, decorrente da inflação.

Neste sentido, é certo que o termo inicial da correção monetária varia a depender da natureza do crédito cobrado, sendo que, por uma questão lógica, a correção monetária nos casos de multas administrativas, deve incidir desde o momento do arbitramento na mencionada seara.

Confira-se o entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON . INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR - RESSARCIMENTO DE 50% - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa fixada pelo PROCON quando se verificar desproporcionalidade, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da multa administrativa incide a partir da decisão que fixa o valor definitivo

[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50011904120208080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível).

É certo, então que há de se retificar a conclusão alcançada no Acórdão embargado, a fim de que o termo inicial volte a ser a data da fixação da multa, na seara administrativa.

O particular almeja, em síntese, a majoração dos honorários advocatícios, em razão do desprovimento do Agravo Interno interposto.

Há de se indicar, entretanto, que esta prática não é cabível, pois, embora o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil consigne a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, é certo que isto não se aplica em toda situação.

O Superior Tribunal de Justiça, de forma consolidada, entende que a majoração da verba honorária em grau recursal só ocorre com o desprovimento integral, ou não conhecimento, de Recurso de Apelação ou Agravo de Instrumento.

Ademais, vejamos o seguinte entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CITAÇÃO POSTAL EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

4. Não é cabível majoração de honorários advocatícios em razão da interposição de agravo interno, conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

(AgInt no AREsp n. 2.794.102/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/6/2026, DJEN de 12/6/2026.).

A partir destas considerações, e por não se enquadrar nas hipóteses de majoração dos honorários advocatícios, não há alteração a ser realizada neste momento.

Por todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, no intuito de fazer com que a correção monetária seja calculada a partir da fixação administrativa da multa, bem como,
de ofício
, fazer com que o mencionado indexador e os juros de mora sejam calculados pela Selic, e
REJEITO
os aclaratórios opostos pelo particular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026